Tribunal: TJDFT
Processo: 0701732-85.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA ACOLHIDA. CASSAÇÃO. CAUSA MADURA. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. CONSOLIDAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA. MELHOR INTERESSE DO MENOR. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO. RAZOABILIDADE. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE.
1. Não se conhece, em grau recursal, de tese não suscitada na contestação, tampouco examinada na sentença, e que não se encontra abarcada pelas exceções dos artigos 342 e 1.014 do Código de Processo Civil, pois é proibida a inovação em âmbito recursal, por caracterizar violação ao duplo grau de jurisdição, ao contraditório e à ampla defesa.
2. É nula a sentença que parte de fundamentação totalmente diversa da realidade dos autos.
3. A efetivação da matrícula do autor em escola pública próxima a sua residência em decorrência do deferimento de antecipação dos efeitos da tutela não implica o reconhecimento da superveniente falta do interesse de agir, porque a medida foi concretizada em razão da liminar concedida, que possui caráter provisório, podendo, a decisão que concedeu o direito, ser revogada ou modificada a qualquer tempo, conforme disposto no artigo 296 do Código de Processo Civil.
4. A Carta Federal, em seu art. 208, I, determina como obrigatória a educação dos 4 aos 17 anos de idade, bem como o art. 53, V, do Estatuto da Criança e do Adolescente prevê a obrigatoriedade da educação assegurando à criança e ao adolescente acesso à escola pública próxima a sua residência.
5. Excepcionalmente, nas hipóteses em que a medida requerida foi deferida liminarmente, já tendo transcorrido longo decurso de tempo entre a efetivação da medida e a interposição do recurso de apelação, mostra-se cabível a aplicação da teoria do fato consumado, a fim de manter o estudante matriculado na escola. A revogação da medida em tais hipóteses representaria sérios prejuízos ao adolescente, retirando-o do estabelecimento em que já está ambientado e atrasando seu desenvolvimento escolar.
6. Sentença cassada. Julgamento na forma do art. 1.013, §3o, do CPC. Apelação conhecida em parte, preliminar rejeitada e, no mérito, não provida.